Tribunal: CARF
Processo: 10166.720036/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720036/2010-54
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.067 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
AUXÍLIO EXCEPCIONAL. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há na legislação de regência qualquer dispositivo que afaste a incidência
de contribuição previdenciária sob os valores pagos a título de auxílio
excepcional para empregados com dependentes portadores de necessidades
especiais, razão pela qual não é possível afastar, para efeitos previdenciários, a
natureza de salário de contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de voto, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz e João Victor Ribeiro
Aldinucci, que lhe deram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720036/2010-54
Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.067 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720036/2010-54

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de contribuições destinadas a terceiros (Salário-
Educação), no período de 01 a 12/2005.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 349/368), os fatos geradores das
contribuições lançadas são, dentre outros, os valores pagos a título de auxílio excepcional aos
segurados empregados.
Em sessão plenária de 18/09/2012, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2803-001.783 (877/889), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PRÊMIOS
E
INCENTIVOS.
NATUREZA
SALARIAL.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
É devida a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga ou creditada a
segurados empregados, a qualquer título, na forma da Lei n.° 8.212/91. Não se
enquadrando nas hipóteses taxativas de exclusão presentes no § 9° do art. 28 da Lei
8.212/91, os pagamentos feitos a título de “prêmio” constituem base de cálculo para das
contribuições devidas à Seguridade Social.
BOLSAS DE ESTUDO
DE PÓS-GRADUAÇÃO.
BASE DE
CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE
O pagamento de bolsas de estudo de graduação e pós-graduação a todos os empregados
e dirigentes, enquadra-se na exceção legal prevista na alínea “t”do § 9° do art. 28 da lei
8.212/91, não se constituindo em salário de contribuição.
ALUGUÉIS.
PAGAMENTO
COM
HABITUALIDADE.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Enquadra-se no conceito de salário de contribuição as verbas habituais pagas a título de
aluguéis dos diretores consoante art. 28,I da lei 8.212/91.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. APURAÇÃO EM FOLHAS DE PAGAMENTO.
As folhas de pagamento, documentos de elaboração da própria empresa, são suficientes
a embasar o lançamento fiscal.
AUXÍLIO-EXCEPCIONAL.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O auxílio-excepcional, verba paga a pais de crianças especiais, configura-se como base
de cálculo de contribuições previdenciárias, uma vez que não se encontram no exaustivo
rol de não incidência presente no art. 28 §9o da lei 8.212/91
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto do(a) relator(a), para julgar improcedentes os
Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.067 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720036/2010-54

lançamentos referentes ao custeio de educação, mantendo todos os demais lançamentos
presentes no auto sob exame.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que
apresentou Recurso Especial (fls. 901/912), ao qual foi negado seguimento pelo despacho de
08/08/2016, às folhas 914/918.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi intimada da decisão e não
apresentou recurso (fl. 920).
O Contribuinte foi intimado da decisão proferida pelo CARF em 24/11/2016 (fls.
928) e, em 09/12/2016, apresentou Recurso Especial (fls. 930/955), objetivando rediscutir as
matérias: Da perempção do direito de constituir definitivamente o crédito tributário; Da
decadência do direito de constituir definitivamente o crédito tributário; Da Divergência
quanto à inclusão dos valores pagos aos segurados empregados a título de auxilio-
excepcional; e Da Divergência quanto à inclusão dos valores pagos aos segurados
empregados (Diretores) a título de aluguel.
Pelo despacho datado de 10/05/2017 (fls. 1217/1238), foi dado seguimento parcial
ao Recurso Especial do Contribuinte, admitindo-se a rediscussão somente da matéria: Da
Divergência quanto à inclusão dos valores pagos aos segurados empregados a título de
auxilio-excepcional.
Na sequência, transcrevo as ementas dos acórdãos apresentados como
paradigmas:
Acórdão n.o 2301-003.996
ASSUNTO : CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração : 01/01/2005 a 31/12/2005
PRÊMIOS. NATUREZA SALARIAL.
Os prêmios consistem em parcelas contraprestativas pagas pelo empregador ao
empregado em decorrência de um evento ou circunstância tida como relevante pelo
empregador e vinculada à conduta individual ou coletiva dos trabalhadores da empresa.
Sendo contraprestação paga pelo empregador ao empregado, têm nítida feição salarial e
deve compor a base de cálculo da contribuição previdenciária.
ISENÇÃO PARA PLANO EDUCACIONAL. GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
RELACIONADOS COM AS ATIVIDADES DA EMPRESA ENTENDIDOS COMO
CURSOS DE CAPACITAÇÃO.
A lei concede isenção para o valor relativo a plano educacional que vise à educação
básica, nos termos do art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa, Documento nato-digital Processo no 10166.720036/2010-54 Despacho n.o s/n S2-C3T1
Fl. 12 12 desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os
empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo. Os cursos de graduação e pós-
graduação podem ser considerados cursos de capacitação e estão abrangidos pelo
benefício desde que estejam relacionados com as atividades da empresa.
Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.067 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720036/2010-54

AUXÍLIO EXCEPCIONAL. NATUREZA JURÍDICA SIMILAR AO AUXÍLIO-
CRECHE. EXISTÊNCIA DE ACÓRDÃO DO STJ TRANSITADO EM JULGADO
COMO RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO DO ART. 62-A DO RICARF.
O auxílio excepcional tem natureza jurídica similar ao auxílio-creche, tendo em conta
que as pessoas com necessidades especiais necessitam de maior convívio e atenção
familiar. A controvérsia sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre o
auxílio-creche já foi objeto de Acórdão do STJ que transitou em julgado sob o regime
do art. 543-C do CPC (Recurso Repetitivo), tendo sido decidido por aquele Tribunal
que não há incidência da contribuição sobre tal benefício. Em função do conteúdo do
caput do art. 62-A do RICARF, acatamos integralmente o conteúdo do decisum. Logo,
de forma similar ao auxílio-creche, o auxílio excepcional deve ser excluído da base de
cálculo da contribuição.
SALÁRIO-UTILIDADE. TEORIA FINALÍSTICA. HABITAÇÃO.
As utilidades fornecidas para o trabalho não possuem natureza salarial, ao passo que as
utilidades fornecidas pelo trabalho possuem a natureza de salário indireto (salário-
utilidade) e devem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária. No caso de
habitação, a dispensabilidade de seu fornecimento induz à natureza salarial, em
harmonia com a Súmula 367 do TST. Pagamento de aluguel em cidades com ampla
oferta de imóveis permite a conclusão que tal benefício foi fornecido pelo trabalho e não
para o trabalho.
APLICAÇÃO DA MULTA DE 75% COMO MULTA MAIS BENÉFICA ATÉ
11/2008. AJUSTE QUE DEVE CONSIDERAR A MULTA DE MORA E MULTA
POR INFRAÇÕES RELACIONADAS À GFIP.
Em relação aos fatos geradores até 11/2008, nas competências nas quais a fiscalização
aplicou a penalidade de 75% prevista no art. 44 da Lei 9.430/96 por concluir se tratar da
multa mais benéfica quando comparada aplicação conjunta da multa de mora e da multa
por infrações relacionadas a GFIP, deve ser mantida a penalidade equivalente à soma
de: multa de mora limitada a 20% e multa mais benéfica quando comparada a multa do
art. 32 com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/91.
MAJORAÇÃO DA MULTA POR DESATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO.
APLICAÇÃO A FATOS GERADORES ANTERIORES A MP 449. POSSIBILIDADE
SOMENTE SE FOR MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE.
A majoração da multa de ofício prevista no §2o do art. 44 da Lei 9.430/96 só é aplicável
no lançamento das contribuições previdenciárias para fatos geradores anteriores a
12/2008 se esta penalidade revelar-se mais benéfica ao contribuinte em demonstrativo
presente nos autos. Sem a caracterização de benefício ao contribuinte, a multa não pode
retroagir.
DA VEDAÇÃO AO CONFISCO COMO NORMA DIRIGIDA AO LEGISLADOR E
NÃO APLICÁVEL AO CASO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA
O Princípio de Vedação ao Confisco está previsto no art. 150, IV, e é dirigido ao
legislador de forma a orientar a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Portanto, uma vez
positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la. Além disso, é de se ressaltar
que a multa de ofício é devida em face da infração à legislação tributária e por não
constituir tributo, mas penalidade pecuniária estabelecida em lei, é inaplicável o
conceito de confisco previsto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. NATUREZA DE NOTITIA
CRIMINIS. INCABÍVEL SUA DISCUSSÃO NA PRESENTE VIA.
Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.067 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720036/2010-54

A Representação Fiscal para Fins Penais tem natureza de notitia criminis e não é objeto
de discussão no processo administrativo fiscal. Quando e se esta for enviada ao
Ministério Público Federal, a recorrente poderá ser chamada a esclarecer o eventual
ilícito na oportunidade do inquérito ou da resposta à denúncia.
Acórdão n.o 2401-01.981
ASSUNTO : NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração : 01/01/1997 a 30/09/2006
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
Inexistindo a comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do
contribuinte, o termo inicial será : (a) o Primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento
(CTN, ART. 173, I); (b) o Fato Gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que
parcial (CTN, ART. 150, § 4o).
No caso dos autos, verifica-se que o lançamento refere-se a contribuição incidente sobre
valores reembolsados a título de auxílio excepcional.
Para fins de averiguação da antecipação de pagamento, as contribuições previdenciárias
a cargo da empresa incidentes sobre a remuneração dos segurados do Regime Geral da
Previdência Social - RGPS devem ser apreciadas como um todo. Segregando-se,
entretanto, a contribuição a cargo do próprio segurado e as contribuições para terceiros.
Os documentos constantes nos autos, especificamente o Termo de Encerramento da
Ação Fiscal - TEAF (fls. 66/67), possibilitam concluir que houve antecipação de
pagamento de contribuições previdenciárias por parte do sujeito passivo no período em
discussão, tendo em vista o fato de que o referido termo aponta que para o período
fiscalizado foram examinados as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) e os respectivos
comprovantes de recolhimento do período em questão e, ainda, que os créditos
tributários constituídos referem-se, exclusivamente, a parcelas que o fisco considerou
haver incidência de contribuições previdenciárias, ao contrário do contribuinte.
Assim, na data em que o sujeito passivo foi cientificado do lançamento, em 02/10/2007,
as contribuições com fatos geradores ocorridos até a competência 09/2002
encontravam-se fulminados pela decadência.
ASSUNTO : CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração : 01/01/1997 a 30/09/2006
AUXÍLIO EXCEPCIONAL. REEMBOLSO.
A incidência deverá restringir-se-á às hipóteses nas quais as parcelas pagas, devidas ou
creditadas destinem-se a retribuir o trabalho, quer pelos serviços efetivamente prestados,
quer pelo tempo à disposição do empregador.
Portanto, a incidência tributária das contribuições sociais previdenciárias está restrita as
importâncias destinadas a retribuir o trabalho, ou seja, que venham a caracterizar-se
como remuneração.
Não integra a base de cálculo para fins de incidência de contribuições previdenciárias “o
valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou daquele a ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas médico-
hospitalares ou com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos e outras similares,
Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.067 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720036/2010-54

desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa”
(art. 28, § 9o , alínea “q” da Lei no 8.212, de 1991).
O auxílio excepcional a que se refere o presente lançamento, nada mais é do que um
reembolso para tratamento médico de dependente portador de incapacidade congênita
que comprometa a sua educação e desenvolvimento, que enquadra perfeitamente na
hipótese prevista no art. 28, § 9o , alínea “q” da Lei no 8.212, de 1991.
Razões Recursais do Contribuinte
 De acordo com o acórdão recorrido, as parcelas referentes ao auxílio
excepcional construiriam base de cálculo da contribuição previdenciária ao
argumento de não se encontrar no rol exaustivo de não incidência contido
no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/1991.
 O benefício tem natureza indenizatória, pois é concedido sem qualquer
caráter de retribuição pelos serviços prestados, já que o seu pagamento
está vinculado à condição do filho ou dependente legal do empregado, que
deve ser portador de necessidades especiais de natureza neurológica.
 O auxílio excepcional é pago de forma a indenizar o direito previsto no art.
389, § 1o, da CLT e, embora exista o auxílio-creche previsto em lei, um
não tem ligação com o outro e tampouco significa que quem recebe o
auxilio-creche recebe o auxílio excepcional. Ambos tem natureza
indenizatória e não geram acréscimo na remuneração do empregado
porque decorrente de um dever do empregador em manter os filhos perto
dos pais para serem cuidados.
 As parcelas pagas a título de auxílio excepcional não tem por finalidade
retribuir o trabalho, mas concede um reembolso de despesas adicionais do
empregado com os cuidados com seu dependente portador de necessidade
especial.
 Deve ser dado ao auxílio excepcional o mesmo tratamento dado ao auxílio-
creche que foi reconhecido pelo STJ, em julgamento submetido à
sistemática dos recursos repetitivos, como não integrante da base de
cálculo de contribuição previdenciária devido à natureza indenizatória da
parcela.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
30/01/2018 (fl. 1250) e, em 31/01/2018 (fl. 1256), retornaram com contrarrazões (fls.
1251/1255), em que se suscita o seguinte:
 Com relação ao auxílio excepcional pago pela empresa aos empregados
que têm filhos portadores de necessidades especiais, em que pese o
relevante caráter social de que o benefício se reveste, também representa
um acréscimo na remuneração do empregado por ele alcançado, que
também já recebe o auxílio-creche legalmente previsto.
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.067 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720036/2010-54

 Tratando-se de verba remuneratória, em decorrência do vínculo
empregatício entre o beneficiado e a EMBRAPA, encontra-se tal auxílio
abrangido pelo conceito de salário-de-contribuição dado pelo art. 28,
inciso I da Lei o 8.212/91, não incluído nas exclusões de incidência
previstas no parágrafo 9o desse dispositivo legal.
 Uma vez que a isenção deve ser interpretada de forma LITERAL,
conforme previsão no artigo 111, inciso II do CTN, não há razão para
modificar-se o escólio assentado no acórdão recorrido.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos necessários à sua admissibilidade, portando dele conheço.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à inclusão dos
valores pagos aos segurados empregados a título de auxilio excepcional.
Ao julgar o Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte, o colegiado a quo,
assim decidiu:
DO AUXILIO EXCEPCIONAL
Tal verba se refere a valores pagos aos empregados com a finalidade de auxiliá-los nos
gastos com a manutenção de filhos portadores de necessidades especiais.
Trata-se a decidir se a legislação em regência permite afastar tais pagamentos da
contribuição previdenciária. Vejamos a legislação que trata o tema:
Lei 8 212/1991 Art 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos o creditados a
qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei n' 9.528, de 10/12/97)
...
§9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n°9.528, de 10/12/97)
...
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio
da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa; (Incluído pela Lei n • 9.528, de 10/12197)
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.067 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720036/2010-54

Da leitura da norma retro, tenho que é possível afastar a incidência de contribuição
previdenciária de tais verbas, mas apenas do caso de efetivo reembolso de despesas
médicas e similares, comprovadamente incorridas.
A recorrente não comprovou que tais despesas ocorreram, não demonstrando assim que
efetivou reembolso aos segurados. A deliberação 002.96, de 23 de fevereiro de 1996
determina o pagamento de tais verbas a segurados com filhos excepcionais, sem
maiores contrapartidas, bastando que o empregado demonstre a paternidade de filho
excepcional para ter direito ao benefício, situação não albergada na exceção legal.
Nessa linha, compartilhando do entendimento acima esposado, entendo como
procedente o lançamento nessa parte.
O Contribuinte, por sua vez, afirma que o valor pago a título de auxílio
excepcional não pode integrar o salário de contribuição, eis que não tem por finalidade retribuir
o trabalho, mas conceder um reembolso de despesas adicionais do empregado com os cuidados
com seu dependente portador de necessidade especial.
Considera que deve ser dado ao auxílio excepcional o mesmo tratamento dado ao
auxílio-creche.
No acórdão recorrido, por sua vez, o Relator tratou o pagamento como despesas
de assistência à saúde que se enquadrariam na alínea “q”, do § 9o, do art. 28 da Lei no
8.212/1991, no entanto, manteve o lançamento ao argumento de que o Contribuinte não lograva
comprovar a efetiva realização dessas despesas.
Sobre o tema, convém ressaltar que os arts. 22 e 28 da Lei no 8.212/1991
estabelecem as bases sobre as quais devem incidir as contribuições previdenciárias a cargo da
empresa e dos empregados. Vejamos:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57e58 da Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
(...)
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.067 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720036/2010-54

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
Repare-se que a base de cálculo das contribuições abrange a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos empregados. O § 9o do art. 28 da
Lei no 8.212/1991, a seu turno, traz os pagamentos que não estariam sujeitos à incidência da
contribuição previdenciária, bem como os requisitos a serem cumpridos pelos contribuintes para
que seja afastada a incidência. Vejamos o que constava do dispositivo quando da ocorrência dos
fatos geradores:
Art. 28
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o salário-
maternidade; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
b) as ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei no
5.929, de 30 de outubro de 1973;
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de
que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT; (Redação dada pela Lei
no 9.528, de 10/12/97)
e) as importâncias: (Alínea alterada e itens de 1 a 5 acrescentados pela Lei no 9.528, de
10/12/97, e de 6 a 9 acrescentados pela Lei no 9.711, de 20/11/98)
1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do
empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;
3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT;
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei no 5.889, de 8 de junho
de 1973;
5. recebidas a título de incentivo à demissão;
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT;
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada;
9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de
outubro de 1984; f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação
própria;
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.067 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720036/2010-54

h) as diárias para viagens, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento) da
remuneração mensal;
i) a importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário,
quando paga nos termos da Lei no 6.494, de 7 de dezembro de 1977;
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica; l) o abono do Programa de Integração Social-PIS e do
Programa de Assistência ao Servidor Público-PASEP; (Alínea acrescentada pela Lei no
9.528, de 10/12/97)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento
e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
(Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
n) a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-
doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa;
(Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
o) as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que
trata o art. 36 da Lei no 4.870, de 1o de dezembro de 1965; (Alínea acrescentada pela Lei
no 9.528, de 10/12/97)
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT;
(Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (Alínea
acrescentada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao
empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços;
(Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche
pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de seis
anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas; (Alínea
acrescentada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 20/11/98)
u) a importância recebida a título de bolsa de aprendizagem garantida ao adolescente até
quatorze anos de idade, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei no 8.069, de 13 de
julho de 1990; (Alínea acrescentada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
v) os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais; (Alínea
acrescentada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
x) o valor da multa prevista no § 8o do art. 477 da CLT. (Alínea acrescentada pela Lei no
9.528, de 10/12/97)
Por certo, que nenhuma das alíneas acima transcritas dispõe que o auxílio
excepcional fornecido pelo Contribuinte deveria ser retirado da base de cálculo da contribuição
previdenciária.
Cumpre ressaltar que, para supressão de determinada parcela da base de cálculo
das contribuições sociais, faz-se necessário sua previsão expressa em lei específica, eis que a
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.067 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.720036/2010-54

isenção é modalidade de exclusão do crédito tributário, cuja legislação que dispõe a respeito
deve ser interpretada literalmente, conforme preceitua o art. 111 do CTN, verbis:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
Isso posto, e considerando que inexiste norma que conceda isenção a essa
modalidade de auxílio, reputo correto o entendimento da Autoridade autuante que considerou tal
verba como parcela integrante do salário-de-contribuição, devendo ser mantido o acórdão
recorrido.
Conclusão
Em razão de todo o exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital